Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. HIPOTECA ANTECEDENTE. LEILÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Uma vez que a ordem de penhora recai sobre os imóveis e não sobre os direitos aquisitivos dos bens, assim como não há observação para constar do edital informações acerca da existência da hipoteca sobre os bens, de rigor o indeferimento da alienação dos imóveis em leilão público.
2. Deu-se provimento ao recurso.